Tribunal: TJMT
Processo: 1024790-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024790-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Nota Fiscal ou Fatura, Liminar]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), INDUSTRIA DE PRODUTOS CONGELADOS TRIANGULO DE MINAS LTDA - CNPJ: 34.484.155/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISADORA DIAS DIAS - CPF: 039.590.810-81 (ADVOGADO), BRUNA NUNES DE QUADROS - CPF: 868.046.420-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME CAUTELAR ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. SUBSTITUIÇÃO POR NOTA FISCAL AVULSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, determinando que o Estado se abstenha de negar a emissão de nota fiscal a empresa contribuinte, até ulterior deliberação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do regime cautelar administrativo implementado pelo Estado e a consequente suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O regime cautelar administrativo encontra sólido respaldo na legislação tributária estadual, conferindo à Administração Tributária a prerrogativa de impor regime diferenciado aos contribuintes que reiteradamente deixarem de cumprir suas obrigações fiscais.

4.
Não se configura sanção política vedada pelo ordenamento jurídico, pois constitui instrumento regulamentado de acompanhamento e controle fiscal que visa prevenir o agravamento da situação
fiscal
do contribuinte.

5.
A substituição da nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa não impede o exercício da atividade empresarial, apenas altera a forma de documentação fiscal, assegurando o recolhimento do tributo devido a cada operação.

6.
O procedimento observou rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo sido oportunizada à empresa a possibilidade de regularização espontânea, com concessão de prazo e suas respectivas prorrogações.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e
indeferir
a liminar
almejada na origem
.

Tese de julgamento: "O regime cautelar administrativo que substitui a emissão de nota fiscal eletrônica por avulsa, precedido de regular notificação e concessão de prazo para regularização fiscal, constitui medida legal de controle preventivo da arrecadação, não configurando sanção política vedada pelo ordenamento jurídico."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 7.098/1998,
arts
. 17-H, 17-I, 35 e 47-I; RICMS/MT/2014,
arts
. 914-A a 916.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 24.07.2024; TJMT, N.U 1037614-05.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.05.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003047-82.2025.8.11.0041 impetrado pela
INDÚSTRIA DE PRODUTOS CONGELADOS TRIÂNGULO DE MINAS LTDA.
, deferiu o pedido de tutela liminar, determinando à autoridade coatora que
"se abstenha de negar a emissão da Nota Fiscal a Impetrante, até ulterior deliberação".

Em suas razões recursais, o Estado agravante sustenta que a decisão agravada padece de manifesta ilegalidade, porquanto desconsidera a expressa previsão legal do regime cautelar administrativo na legislação tributária estadual
, bem como
que o regime cautelar administrativo não inviabiliza a atividade empresarial, mas apenas substitui a emissão de nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa, com recolhimento antecipado do ICMS, visando assegurar o cumprimento das obrigações tributárias e garantir a arrecadação.

Aduz que o contribuinte foi devidamente notificado para sanar as irregularidades fiscais, tendo inclusive solicitado e obtido dilação de prazo por
03 (
três
)
vezes consecutivas, sendo plenamente atendido pelos
d
espachos
a
dministrativos n. 605/2024, 633/2024 e Parecer 100/2025. Sustenta que, findo o prazo, não foi atendida plenamente a notificação, restando caracterizado o descumprimento reiterado de obrigações fiscais.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento integral do agravo para cassar a decisão recorrida.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 302413390.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 308042850, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
316095394
, pelo não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, t
rata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1003047-82.2025.8.11.0041 impetrado pela
INDÚSTRIA DE PRODUTOS CONGELADOS TRIÂNGULO DE MINAS LTDA.
, deferiu o pedido de tutela liminar, determinando à autoridade coatora que
"se abstenha de negar a emissão da Nota Fiscal a Impetrante, até ulterior deliberação".

Na origem, a empresa impetrante alegou exercer regularmente atividade econômica no ramo de comércio varejista e industrial de produtos alimentícios. Sustentou que, em razão de dificuldades econômicas, acumulou débitos fiscais, os quais vêm sendo objeto de regularização junto à Procuradoria Geral do Estado por meio de diversos parcelamentos, inclusive com comprovação de adimplemento parcial.

Relatou que foi intimada para regularizar sua conta-corrente fiscal no prazo de 30 dias, sob pena de restrições operacionais. Não tendo logrado êxito em cumprir integralmente as exigências, foi impedida de emitir notas fiscais eletrônicas, o que teria resultado em severo prejuízo financeiro e na perda de clientela.

O d. Juízo de origem deferiu a liminar, sob o fundamento de que
"é patente a afronta a direito líquido e certo da Impetrante, uma vez que, sem a emissão de notas fiscais, a Parte Impetrante se encontra impossibilitada de desenvolver sua atividade empresarial, fato que deixa evidenciado lesão ao seu direito líquido e certo, ensejador da concessão da liminar"
.

A parte a
gravante
, por sua vez,
sustenta a ilegalidade da decisão
agravada
, por desconsiderar o regime cautelar administrativo. Argumenta que a medida não paralisa a atividade empresarial, limitando-se à substituição da nota fiscal eletrônica pela avulsa, com recolhimento antecipado do ICMS, assegurando o cumprimento das obrigações tributárias. Aduz, por fim, que o contribuinte foi notificado e obteve prorrogação de prazos, inexistindo ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

A controvérsia reside
, portanto,
em verificar a legalidade do regime cautelar administrativo implementado pelo Estado e a consequente suspensão da autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas.

Pois bem.

Com efeito, o regime cautelar administrativo encontra sólido respaldo na legislação tributária estadual, especificamente nos artigos 17-H, 17-I e 47-I da Lei Estadual n. 7.098/98, devidamente regulamentados pelos artigos 914-A a 916 do RICMS/MT/2014 e pela Resolução n. 07/2008-SARP.

Tais dispositivos conferem à Administração Tributária a prerrogativa de impor regime diferenciado aos contribuintes que, reiteradamente, deixarem de cumprir suas obrigações fiscais, objetivando garantir o cumprimento da obrigação tributária e a segurança da arrecadação.

Diante de tais premissas, diferentemente das razões apresentadas pela parte ora agravada
,
em análise de cognição sumária,
não se verifica na espécie a configuração de sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

Isso porque o
regime cautelar administrativo não constitui medida coercitiva destinada à cobrança de tributos, mas sim instrumento regulamentado de acompanhamento e controle fiscal que visa prevenir o agravamento da situação
fiscal
do contribuinte.

Conforme precedentes deste e. Tribunal de Justiça, não há ilegalidade no regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, tampouco impede ou impossibilita a empresa contribuinte de atuar, mas apenas determina o recolhimento antecipado do tributo.

A substituição da nota fiscal eletrônica pela nota fiscal avulsa não impede o exercício da atividade empresarial, apenas altera a forma de documentação fiscal, assegurando o recolhimento do tributo devido a cada operação.

Nesse norte, é o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR - INCLUSÃO DE CONTRIBUINTE - SUBSTITUIÇÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA POR AVULSA - LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - NOTIFICAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Fazenda Pública notificou a empresa sobre irregularidades e concedeu prazo para regularização, o que foi ignorado pela agravante, afastando a alegação de que a inclusão no regime cautelar foi unilateral e sem contraditório.

2. Não houve suspensão, mas sim substituição da emissão da nota fiscal, onde a necessidade de recolher o tributo para validação não implica em um impedimento para comercializar, mas assegura que o contribuinte inadimplente arcará com o imposto devido nas operações realizadas, o que é razoável diante dos altos valores devidos. sob pena de homologação tácita do lançamento.

3. Recurso desprovido.”

(TJMT, N.U 1000635-44.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, publicado no DJE 30/07/2024)
.

[sem destaque no original].

Ademais,

prima facie
,
é possível identificar que
a empresa agravada foi regularmente notificada para sanar as irregularidades fiscais identificadas

(Ids. 302276885 e 302276886)
, tendo sido concedido o prazo de 30
(trinta)
dias para regularização, conforme previsto no artigo 17, inciso XI, e artigo 35 da Lei n. 7.098/98.

O Estado de Mato Grosso inclusive apontou
que o contribuinte solicitou e obteve dilação de prazo por
03 (
três
)
vezes, mediante os
d
espachos
a
dministrativos n. 605/2024, 633/2024 e
p
arecer 100/2025, respectivamente. Contudo, findo o prazo concedido, não atendeu plenamente às exigências administrativas, o que ensejou a aplicação da medida cautelar.

A princípio
, portanto,
vê-se que
t
al procedimento observou rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, porquanto foi oportunizado à empresa a possibilidade de regularização espontânea antes da implementação das restrições
impugnadas por meio do
mandamus
na origem
.

Assim,

“a
Administração Pública detém competência para adotar medidas cautelares previstas em lei com a finalidade de proteger a arrecadação e garantir a regularidade fiscal, sem extrapolar os limites legais
”
.

(N.U 1037614-05.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Desa.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
14
/05/2025
).

Conclui-se, portanto, que não havendo
indícios de que a referida medida tenha extrapolado os limites previstos na legislação tributária, afasta
ndo
, em sede de cognição sumária, a alegação de ilegalidade ou de sanção política
, o provimento do presente agravo, com o consequente indeferido da tutela recursal na origem, é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
indeferir a liminar na origem
, restabelecendo a aplicação do regime cautelar administrativo ao contribuinte, nos termos da legislação estadual pertinente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025